Tribunal: CARF
Processo: 10814.724371/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.724371/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.909 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
LIBBS FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA ANULADA.
Sendo diversa a causa de pedir e pedidos objetos discutidos nas esferas
administrativa e judicial, inexiste concomitância.
Afastada a concomitância declarada pela DRJ, faz-se necessário reconhecer a
nulidade da decisão recorrida que não enfrentou o mérito da impugnação,
como resultado devolver os autos para que nova decisão seja proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a declaração de concomitância do presente
processo com o MS no 5008213-31.2018.4.03.6119/SP, anular a decisão recorrida e, de
conseguinte, determinar que nova decisão seja proferida pela DRJ com apreciação de todos os
argumentos da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, reproduzo o relatório do Acórdão
Recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.724371/2018-05
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.909 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

Trata o presente processo de exigência de PIS, COFINS e multa no valor de R$
1.560.764,47 em decorrência de fornecimento de informação incompleta das
mercadorias declaradas nas DI. Fundamento Legal: Art. 84 da Medida Provisória no
2.158- 35/2001. Art. 69 da Lei 10.833/2003. Arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551, 564, 673,
674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso III e parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, e
768 do Decreto no 6.759/09.
Segundo a Fiscalização, no curso do procedimento especial de fiscalização
aduaneira, a fim de verificar o cumprimento das obrigações aduaneiras pelo sujeito
passivo, empresa, foi constatado que, em diversas Declarações de Importação
registradas pelo sujeito passivo, foi detectado erro quanto ao enquadramento tributário
adotado pela contribuinte referente às Contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a para o Financiamento
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do
Exterior - COFINS-Importação.
No caso em tela, a contribuinte registrou a DI no 18/2053486-5, pleiteando a
redução a 0 (zero) das alíquotas das contribuições em relação ao produto importado
TRASTUZUMABE (ZEDORA) classificado no código NCM 3002.15.20, conforme
indicado na inicial. A base legal informada pela contribuinte na inicial para tal redução
é o art. 2o, inciso II, do Decreto 6.426/2008.
Foram realizadas exigências fiscais a fim de oferecer oportunidade para o
contribuinte esclarecer o enquadramento tributário adotado na referida importação e,
por fim, após o contribuinte não apresentar justificativa satisfatória, foi inserida no
Siscomex a devida exigência fiscal de recolhimento do valor referente às contribuições
PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação com os acréscimos legais e da multa
prevista no art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro -
RA) pela informação incorreta do regime tributário das contribuições.
Cientificada da exação em tela em 17/12/2018 (fl.75), a autuada apresentou
impugnações em 15/01/2019 (fls.77 e seguintes) e em 07/02/2019 (fl.246 e ss)
alegando, em síntese, que a multa não é exigível em razão de
 O produto importado na DI no 18/2053486-5 (doc. 04), a saber o
TRASTUZUMABE, princípio ativo do medicamento ZEDORA fabricado pela
Impugnante (doc. 05), na NCM no 3002.10.38, e conformo o supracitado Decreto no
6.426/2008 a alíquota do PIS/Cofins-Importação para este produto foi reduzida a zero;
 Ocorre que em 15 de dezembro de 2016, o Conselho da Câmara de Comércio
Exterior (CAMEX) emitiu a Resolução no 125, devido as alterações na Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum – TEC, atualizando a TIPI e
remanejando as NCMs. Devido as alterações na NCM, o produto TRASTUZUMABE
passou a constar na NCM no 3002.15.20 (doc. 08);
 Os produtos constantes na NCM no 3002.10.38 da TIPI 2012 passaram a
compor a NCM no 3002.15.20 na TIPI 2017, ou seja, houve somente alteração na
numeração das NCMs, mas não houve alteração da condição de alíquota zero do
TRASTUZUMABE;
 Assim, a Impugnante não inadimpliu qualquer obrigação tributária, pois
quando da importação da DI no 18/2053486-5, a totalidade do PIS/Cofins-importação
devido era inexistente ou igual a zero, portanto totalmente insubsistente o AI ora
impugnado;
 O propósito do legislador ao introduzir o art. 2o e II no Decreto 6.426/2008 era
reduzir a zero a alíquota do PIS/Cofins-importação do produto farmacêutico
TRASTUZUMABE, o qual na TIPI vigente quando da promulgação do referido
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.909 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

Decreto constava na NCM 3002.10.38, e na ocorrência da importação da DI no
18/2053486-5 constava na NCM 3002.15.20 da TIPI/2017, por mera alteração
numérica, mas não classificatória;
 Totalmente infundada a alegação constante no auto de infração impugnado, de
que o entendimento da Solução de Consulta no 62/2018 não pode ser aplicado ao
presente caso, extremamente similar, conforme adução constante na r. Cosit (“quando
da alteração do SH/NCM, o intérprete, através de um processo lógico, poderá fazer a
integração das categorias da nova NCM com o restante do ordenamento jurídico”, bem
como que “pode se, assim, preservar a intenção original do legislador, sem que seja
necessária a alteração de toda a legislação que cite os códigos antigos da NCM.”);
 O Ministério da Fazenda, através do Secretário da Receita Federal do Brasil,
Sr.
Jorge
Antônio
Deher
Rachid,
emitiu
o
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO No 7, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 (doc. 18), declarando
expressamente que Aplica-se a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre operações de
importação de produtos farmacêuticos a que se refere o inciso II do art. 2o do Decreto no
6.426, de 7 de abril de 2008, aos itens 3002.15.20;
 Assim, a origem do dispositivo interpretado, a saber a nova NCM 3002.15.20
do produto farmacêutico TRASTUZUMABE, alterada pela Resolução no 125 da
CAMEX de 15 de dezembro de 2016, foi de 1o de janeiro de 2017, abarcando o suposto
fato gerador da DI no 18/2053486-5, 07/11/2018 (doc. 04).
 Assim, a referida multa (art. 711 do Decreto no 6.759/2009) não deve
prevalecer tendo em vista que, comprovadamente, as informações concernentes a ela
constantes no auto de infração impugnado não correspondem à realidade dos fatos, não
havendo qualquer incorreção na classificação NCM no 3002.15.20 adotada pela
Impugnante, uma vez que esta trata do produto farmacêutico TRASTUZUMABE
importado na DI no 18/2053486-5;
 Por todo o exposto, o AI no 0817600/00164/18 deve ser totalmente
desconstituído, ante a exaustiva e detalhada demonstração de ilegalidade/arbitrariedade
da autuação, bem como das nulidades nele constantes;
 Protestando provar o alegado por todas as provas permitidas em Direito,
especialmente pela juntada de documentos adicionais, inclusive ulterior, perícia,
diligências, exames, formulação de quesitos, vistorias e assistências técnicas, expedição
de ofícios, inquirição de testemunhas e demais provas necessárias;
 Requer-se, por fim, sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome
do advogado JOÃO RICARDO JORDAN, inscrito na OAB/SP sob o no 228.094;
 Diante da declaração da autoridade administrativa que lavrou o referido auto de
infração, bem como da definitividade e imperatividade das decisões judiciais nos termos
do art. 5o, XXXV da CF/88, requer-se a procedência da impugnação administrativa com
a extinção do presente feito/desconstituição do AI no 0817600/00164/18, reconhecendo-
se que o Impugnado nada mais tem a requerer à respeito da Declaração de Importação
no 18/2053486-5.
Após detida análise dos autos, a impugnação foi julgada improcedente pela 17a
Turma da DRJ de São Paulo, sendo que os argumentos atinentes ao Ato Declaratório
Interpretativo no 7/2018 (MS no 5008213-31.2018.4.03.6119/SP) não foram conhecidos, segundo
ementa reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.909 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

Ano-calendário: 2018
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA.
A prestação de forma inexata de informação de natureza administrativa/comercial
acarreta a aplicação de multa prevista no art. 84 da MP 2.158-35, combinado com art.
69 da Lei 10.833/02.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo (i) a inocorrência
de concomitância, (ii) a aplicação do Ato Declaratório Interpretativo no 7/2018 aos bens
importados na DI no 18/2053486-5, (iii) a aplicação da alíquota zero prevista no inciso II do art.
2o do Decreto no 6.426/2018 e Resoluções CAMEX a DI, (iv) a insubsistência das multas
aplicadas.
Ausente nos autos informações acerca do Mandado de Segurança no 5008213-
31.2018.4.03.6119/SP, em que a 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Órgão
Paritário, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que houvesse a juntada aos
autos do referido mandamus, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte cópia do processo
administrativo ou dossiê de resposta ao Mandado de Segurança no 5008213-
31.2018.4.03.6119/SP e que o titular da unidade de origem informe sobre o
cancelamento da autuação, ou não, conforme informação prestada naqueles autos.
A Unidade de Origem atendeu à diligência que foi, posteriormente, objeto de
manifestação pela Recorrente.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidade tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis solidários.
Como relatado, foi requerido a Unidade de Origem o apensamento do processo
administrativo ou dossiê de resposta ao Mandado de Segurança no
5008213-
31.2018.4.03.6119/SP para que se pudesse certificar a existência de concomitância entre os
pedidos e causa de pedir daqueles autos com o objeto do presente auto de infração.
Na ocasião decidiu a DRJ:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.909 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

Segundo a Fiscalização, a "contribuinte registrou a DI pleiteando a redução a 0
(zero) das alíquotas das contribuições em relação ao medicamento importado ZEDORA
classificado no código NCM 3002.15.20. A base legal informada pelo contribuinte para
tal redução é o art. 2o, inciso II, do Decreto 6.426/2008. Ademais, o ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 7, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 (doc.
18), declarando expressamente que "Aplica-se a redução a zero das alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre
operações de importação de produtos farmacêuticos a que se refere o inciso II do art. 2o
do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, aos itens 3002.15.20" reforça o
entendimento de que a contribuinte faz jus à redução à alíquota zero de PIS e de
COFINS.
Pelo texto legal, a redução das alíquotas aplica-se apenas aos produtos
farmacêuticos CLASSIFICADOS nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1
e 3002.20.2. Assim, a questão reside no fato de a pleiteada redução ser possível de ser
concedida com base no ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 7, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2018. Com relação a questão da aplicabilidade do referido ato legal, a
interessada
impetrou
MANDADO
DE
SEGURANÇA
(120)
No
5008213-
31.2018.4.03.6119 / 1a Vara Federal de Guarulhos, cuja decisão foi proferida nos
seguintes termos (fls.424 e ss)
(...)
Conclui-se portanto que, em relação ao mérito da questão, o presente processo
administrativo e a Ação Judicial supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a exigência
do PIS e da COFINS e da multa prevista no art. 711, inciso III, do Decreto no
6.759/2009
Passo a analisar a ocorrência ou não da declarada concomitância.
Por simples leitura da exordial, observa-se que a Recorrente impetrou o mandado
de segurança com o único propósito de liberar as mercadorias registradas na DI no 18/2053486-5,
sem obrigação ao pagamento de multa e dos tributos, alegando que seria discutido
administrativamente. O que segue (e-fls. 199/200):
11. Em 14/12/2018 a Impetrante recebeu o Auto de Infração no 0817600/00164/18
(doc. 10), impondo multa isolada e exigindo o recolhimento do PIS/Cofins acrescido de
multas na importação da DI no 18/2053486-5, o qual totaliza R$ 1.560.764,47 (um
milhão, quinhentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete
centavos). A Impetrante discutirá a ilegalidade da referida autuação na esfera
administrativa por meio de competente impugnação.
12. De outro lado, imperioso destacar que até o presente momento, a carga continua
retida pela autoridade coatora. Ocorre que, o produto importado (TRASTUZUMABE),
assim como o medicamento do qual é componente essencial (ZEDORA) necessita de
acondicionamento especial, tendo controle de temperatura para importação com prazo
determinado – 55 dias, findando tal prazo no dia 24/12/2018 (doc. 11), conforme atesta
a transportadora do medicamento, de acordo com orientação da ANVISA (doc. 12).
(...)
15. Diante de todo o exposto, as divergências quanto ao recolhimento do
PIS/Cofins na importação não podem impedir a liberação do produto importado
na DI no 18/2053486-5, considerando a iminência de perda (dia 24/12/2018), por não
ser possível comprovar junto a ANVISA o acompanhamento da temperatura da carga
após a expiração da validade dos termômetros, e pela carga ser imprescindível para a
fabricação do Zedora (Tratuzumabe), como dito, utilizado no tratamento de câncer de
mama e gástrico avançado. A interrupção do desembaraço que já se estende por um
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.909 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

mês e meio vem causando prejuízos financeiros à Impetrante e deixando pacientes
sem o produto.
16. Assim, a causa petendi do presente remédio heroico é obter a liberação do
referido produto importado - DI no 18/2053486-5, de modo a viabilizar a fabricação
do medicamento ZEDORA (Tratuzumabe) pela Impetrante, tendo em vista que
eventuais diferenças de tributação possuem modos próprios de cobrança que não sejam
a apreensão da mercadoria. O ato coator viola a Súmula no 323 do E. STF e diversos
precedentes do Tribunal Regional Federal da 3a Região em casos análogos, como a
seguir restará demonstrado.
Os pedidos apresentados foram:
IV. DOS PEDIDOS
33. Ante todo o exposto, requer:
a) a concessão da liminar, inaudita altera pars, determinando que a autoridade coatora
proceda a imediata liberação dos produtos importados através da DI no 18/2053486-5
em atenção à Súmula no 323 do E. STF, tendo em vista que já há Auto de Infração
lavrado para a discussão acerca da legalidade ou não da cobrança das referidas
contribuições (PIS/Cofins importação), bem como cabalmente demonstrado o risco de
perda do produto (impossibilidade de acompanhamento de temperatura determinada
pela ANVISA) em 24/12/2018, causando a Impetrante um prejuízo imediato de R$
7.238.327,95 e risco aos pacientes que dependem do medicamento para tratamento de
câncer;
b) ainda, caso não seja o entendimento desse DD. Juízo pela requerido no item “a”
supra, a concessão da liminar, inaudita altera pars, para que seja determinado à
autoridade coatora que proceda com a continuidade do desembaraço aduaneiro e, por
consequência, a imediata liberação dos produtos importados através da DI no
18/2053486-5, tendo em vista que esta comprovado no processo que o único motivo da
retenção é a divergência de alíquota do PIS/COFINS incidente sobre a importação,
considerando o transcurso do prazo de oito dias, conforma aplicação, por analogia, ao
que dispõe o art. 4o do Decreto n. 70.235, de 1972, que prescreve “salvo disposição em
contrário, o servidor executará os atos processuais no prazo de oito dias”, bem como o
fato de que a Impetrante não poderá fazer o acompanhamento de temperatura
determinada pela ANVISA em 24/12/2018, o que acarretará na perda do produto
causando a Impetrante um prejuízo imediato de R$ 7.238.327,95 e risco aos pacientes
que dependem do medicamento para tratamento de câncer.
c) a notificação da autoridade coatora para, recebendo cópia da petição inicial e
documentos anexados, preste as informações que entender devidas no prazo de 10 (dez)
dias, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09;
d) por obediência ao artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09, dê-se ciência ao órgão de
representação judicial de pessoa jurídica à qual se vincula a autoridade coatora, para,
querendo, prestar informações;
e) a oitiva do ilustríssimo representante do Ministério Público, para que opine e se
manifeste nos atos e termos do presente mandamus, no prazo improrrogável de dez dias,
conforme artigo 12, da Lei no 12.016/09;
f) ao final, pelas razões de fato e de direito supramencionadas, a ratificação da medida
liminar e a concessão da segurança em caráter definitivo, para fins de cessação do ato
coator atacado, liberando-se definitivamente o produto importado através da DI no
18/2053486-5.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.909 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

g) a juntada das provas pré-constituídas nos autos, as quais atestam as alegações da
Impetrante;
h) condenar o Impetrado ao pagamento dos ônus sucumbenciais;
i) a juntada dos comprovantes de recolhimento de custas iniciais (doc. 14);
j) sejam todas as publicações pela Imprensa Oficial realizadas exclusivamente em nome
do advogado JOÃO RICARDO JORDAN, inscrito na OAB/SP sob o no 228.094, com
endereço profissional na Avenida Angélica, no 2.346, 12o andar, bairro Consolação, São
Paulo/SP, CEP 01228-200, Tel. (11) 3156-5075, e-mail: jjordan@jordancury.com.br,
sob pena de nulidade nos termos do parágrafo 2o do artigo 272 do CPC.
Em sentença, apenas a liberação da mercadoria foi assegurada, inexistindo
concessão de outra segurança ou, até mesmo, julgada a aplicação do Ato Declaratório
Interpretativo no 7/2018 à mercadoria importada (NCM no 3002.15.20), e seus reflexos.
Transcrevo (e-fls. 422/423):
A retenção das mercadorias ocorreu em razão da classificação fiscal adotada pela
impetrante para os produtos importados, que, segundo a autoridade impetrada, não faria
jus à alíquota zero de PIS/COFINS Importação.
Nestes autos, não pretende discutir a correta classificação, mas tão somente
assegurar o desembaraço aduaneiro das mercadorias, prosseguindo-se a discussão
fiscal no âmbito administrativo.
Pois bem. Vejo não ser possível o condicionamento da liberação dos bens ao
recolhimento de tributos, considerando ser o fisco dotado de meios hábeis a constituir
seu crédito, incidindo na espécie o comando contido na Súmula no 323 do STF, com o
seguinte teor: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributos.”
(...)
Desta forma, acarretando eventual reclassificação fiscal na cobrança de
diferença de tributos e multa, não é possível condicionar o desembaraço aduaneiro
ao prévio recolhimento da exigência, ficando ressalvado à autoridade impetrada o
regular prosseguimento das exigências formais e fiscais na via administrativa.
Concretamente, com a superveniência do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
07/2018, a exigência da autoridade impetrada não mais persiste, confirmando-se o
direito da autora à liberação das mercadorias.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A
SEGURANÇA para assegurar definitivamente liberação do medicamento, objeto
da DI no 18/2053486-5, independentemente do pagamento dos tributos/multa
exigidos. Analiso o mérito (art. 487, I, CPC).
Tal fato é confirmado por meio do voto proferido pelo Emin. Desembargador
Federal Dr. Nery Júnior ao rever decisão dada em remessa necessária, confira-se:
R E L A T Ó R I O
Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de
retratação, haja vista o julgamento do RE 1.090.591/SC (Tema 1.042 da repercussão
geral), pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.909 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

A sentença (ID 57302137) concedeu a segurança para assegurar “definitivamente
liberação do medicamento objeto da DI no 18/2053486-5, independentemente do
pagamento dos tributos/multa exigidos”.
Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Tribunal para
análise da remessa necessária, a qual foi desprovida, conforme ementa a seguir:
“PROCESSUAL CIVL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMESSA NECESSÁRIA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DIVERGÊNCIA
QUANTO À CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS
MERCADORIAS.
1. Não se verifica a falta superveniente de interesse de agir, haja vista que a
liberação das mercadorias somente se deu após a concessão da liminar.
2. Não se discute neste mandamus a correta classificação fiscal das
mercadorias importadas, mas sim o procedimento de retenção adotado pelo
Fisco.
3. A medida adotada pelo fisco, qual seja, retenção da mercadoria, como
meio para exigência de tributos e multa, em razão de divergência na
classificação fiscal é considerada ilegal e indevida pelos Tribunais
Superiores.
4. Conforme o Enunciado de Súmula n. 323/STF:“É incabível a apreensão
de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.
5. Remessa necessária desprovida.”
(...)
A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Relatoria,
para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal do RE 1.090.591/SC (Tema 1.042 da repercussão geral).
É o relatório.
V O T O
(...)
Dessa forma, a fim de se adequar ao quanto definido no aludido recurso
extraordinário, a hipótese é de provimento da remessa necessária e, por via de
consequência, a denegação da segurança, haja vista que constitucional o
condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao
pagamento da multa isolada e do recolhimento do PIS/COFINS acrescido de
multas na importação da DI no18/2053486-5.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1040, II, do CPC, cabível o juízo
positivo de retratação, para dar provimento à remessa necessária e denegar a segurança
pretendida, conforme julgamento do Recurso Extraordinário 1.090.591/SC pelo STF
Interpreta-se do texto que o objetivo da recorrente era, tão somente, desembaraçar
as mercadorias importadas sem o pagamento dos tributos e penalidades inerentes à suposta
declaração inexata das informações.
E embora tenha o Delegado da Alfândega do Aeroporto Internacional de São
Paulo prestado informações no sentido de reconhecer o direito buscado pela Recorrente à
alíquota 0 (zero) das contribuições, dada a revogação da Resolução CAMEX n° 94/2011, certo é
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.909 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

que a cobrança permaneceu ativa nos sistemas da Receita Federal, considerada a denegação da
segurança em março de 2023, cujo trânsito em julgado deu-se em 03/07/2023.
Resta claro o equívoco da DRJ, inexistindo renúncia à esfera administrativa pela
Recorrente sendo, pois, imprescindível afastar a concomitância e, consequentemente, anular a
decisão recorrida, sob pena de cercear direito de defesa pela recorrente, além de implicar
supressão de instância no enfrentamento do mérito recursal por esta Julgadora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
declaração de concomitância do presente processo com o MS no 5008213-31.2018.4.03.6119/SP,
anular a decisão recorrida e, de conseguinte, determinar que nova decisão seja proferida pela
DRJ com apreciação de todos os argumentos da impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 554
DF CARF MF
Original